Tribunal: TJMT
Processo: 0006973-61.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006973-61.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SEVERINO FRANCO PROFESSOR - CPF: 045.750.141-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE DE ETILÔMETRO ACIMA DO LIMITE LEGAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 306 da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, além de 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante, especialmente quanto à comprovação da alteração da capacidade psicomotora; (ii) estabelecer se é cabível a isenção das custas processuais ao réu assistido pela Defensoria Pública.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e teste de etilômetro que aferiu 0,52 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, valor significativamente superior ao limite legal de 0,3 mg/L.

2. A autoria é inconteste, evidenciada pela confissão extrajudicial do apelante, que admitiu ter consumido "três garrafas de cerveja" antes de conduzir o veículo automotor, e pelo depoimento do Policial Militar que confirmou os sinais visíveis de embriaguez no momento da abordagem.

3. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, presumido por lei, dispensando a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

4. O tipo penal do art. 306 do CTB, após a alteração promovida pela Lei no 12.760/2012, configura-se tanto pela concentração de álcool no organismo acima do limite legal quanto pela presença de sinais indicativos de alteração da capacidade psicomotora.

5. A análise sobre eventual isenção das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, fase processual adequada para aferição da real situação financeira do condenado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

V. Tese de julgamento:

1. O crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do CTB, configura-se como delito de perigo abstrato, sendo suficiente para sua caracterização a comprovação de que o agente conduzia veículo automotor em via pública com concentração de álcool por litro de ar alveolar igual ou superior a 0,3 miligrama, dispensando-se a demonstração efetiva de alteração da capacidade psicomotora. 2. A análise sobre a isenção das custas processuais, ainda que o réu seja assistido pela Defensoria Pública, deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, momento processual adequado para aferição da real situação financeira do condenado.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 306 da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro); art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; art. 804 do Código de Processo Penal; art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil).

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.833.960/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 29/03/2022; TJMT – Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. em 6.2.2018; Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, j. em 13.9.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por SEVERINO FRANCO PROFESSOR contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 306 da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, além de 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses. (sentença – ID. 200102435).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, argumentando a ausência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora, elemento essencial à configuração do tipo penal previsto no art. 306 do CTB. Subsidiariamente, requer a isenção das custas processuais, por ser o apelante assistido pela Defensoria Pública. (ID. 307404929).

Em contrarrazões, o Mistério Público, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, destacando o teste de etilômetro que aferiu 0,52 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, valor muito superior ao limite legal. Ressaltou, ainda, que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta. (ID. 307404932).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo, corroborando os argumentos apresentados nas contrarrazões ministeriais (ID. 316677393), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença

condenatória. Art. 306 da Lei n. 9.503/97. 1. Inconformada, a defesa

pretende a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do

CPP, argumentando ausência de provas acerca da materialidade delitiva,

diante da ausência de comprovação da alteração da capacidade

psicomotora. NÃO ACOLHIMENTO. Materialidade e autoria delitivas

evidenciadas nos autos. Prova testemunhal colhida em juízo, corroborada

por elementos documentais, especialmente pelo teste do etilômetro

(0,52mg/L). O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato,

dispensando a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta.

2. Na sequência, a defesa requer a isenção das custas processuais, por ser

o apelante assistido pela Defensoria Pública. NÃO ACOLHIMENTO. A

hipossuficiência do apelante não conduz, automaticamente, ao

afastamento das custas e despesas processuais. Matéria afeta ao Juízo da

Execução Penal. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo

DESPROVIMENTO do recurso defensivo.

(Sic.).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Mérito.

Absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Contudo sem razão.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID. 59429462, p. 7), registro do boletim de ocorrência (ID. 59429462, p. 31-33), teste de etilômetro (ID. 59429462, p. 47), que aferiu 0,52 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, valor significativamente superior ao limite legal de 0,3 mg/L.

A autoria, de igual modo, é inconteste e recai sobre o apelante, conforme se depreende do conjunto probatório produzido durante a persecução penal.

Na fase inquisitorial, o apelante confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir, conforme consta do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID. 59429462, p. 21-25), onde declarou expressamente ter consumido "três garrafas de cerveja" antes de conduzir o veículo automotor.

Em juízo, conforme registrado na sentença (ID. 200102435).

(...) o Policial Militar Alex da Silva prestou depoimento confirmando que o apelante apresentava sinais visíveis de embriaguez no momento da abordagem, corroborando a constatação de "visível estado de embriaguez alcoólica" mencionada no boletim de ocorrência.

Cumpre destacar que o apelante foi declarado revel no curso do processo, conforme consignado na sentença (ID. 200102435), uma vez que, embora devidamente citado, não compareceu aos atos processuais nem atualizou seu endereço.

A tese defensiva de ausência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora não merece acolhimento.

Com efeito, após a alteração promovida pela Lei no 12.760/2012, o art. 306 do CTB passou a tipificar a conduta de
"conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência"
, estabelecendo em seu §1o duas formas de constatação do delito:

"§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - Concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - Sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora."

Trata-se, portanto, de tipo penal alternativo, que se configura tanto pela concentração de álcool no organismo acima do limite legal (inciso I) quanto pela presença de sinais indicativos de alteração da capacidade psicomotora (inciso II).

No caso em apreço, o teste de etilômetro realizado no apelante aferiu 0,52 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, valor que supera em mais de 70% o limite legal de 0,3 mg/L, sendo suficiente, por si só, para a configuração do delito, independentemente da demonstração de efetiva alteração da capacidade psicomotora.

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, presumido por lei, dispensando a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta. Nesse sentido:

O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a prova da alteração da capacidade psicomotora. A constatação de álcool no organismo em percentual superior ao limite legal é suficiente para a incidência da norma penal." (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.833.960/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025, conforme citado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça - ID 316677393). (sic).

Ressalte-se que, no presente caso, além da comprovação objetiva da concentração de álcool acima do limite legal, há elementos que indicam a efetiva alteração da capacidade psicomotora do apelante, como a colisão com veículo estacionado, a constatação pelos policiais de seu "visível estado de embriaguez alcoólica" e o depoimento judicial do Policial Militar Alex da Silva.

Portanto, a materialidade e autoria do delito estão sobejamente demonstradas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Quanto ao pedido subsidiário de isenção das custas processuais, razão não assiste ao apelante.

Embora seja assistido pela Defensoria Pública, o que indica presumível hipossuficiência econômica, a análise da real situação financeira do condenado e eventual concessão de isenção das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, fase processual adequada para tal aferição, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

A gratuidade de justiça não se mostra cabível no exato estado do processo por pura imposição legal (art. 804 do Código de Processo Penal). Em verdade, trata-se de consequência lógica da condenação, sendo que o momento adequado para se averiguar eventual suspensão das custas processuais não é durante o trâmite da ação penal, mas sim no processo de execução da pena, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, “nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...) (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022,
DJe 01/04/2022
). (sic).

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (...)” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018). (sic).

“(...).Nos termos do art. 98, § 3o, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).(sic).

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025